Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve obscuridade, omissão ou contradição no acórdão que determinou a produção de prova pericial, mesmo após a realização das cirurgias reparadoras pela embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. O acórdão recorrido abordou suficientemente os fundamentos jurídicos, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e desprovidos.
7. Tese de julgamento: " O inconformismo do embargante volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão.."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 988.650/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017. TJDFT, Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Relator: Ana Cantarino, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141.